Tribunal: TJPA
Processo: 0806692-49.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0806692-49.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO E SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA. INQUÉRITO POLICIAL. CONEXÃO INSTRUMENTAL. INEXISTÊNCIA. DELITOS AUTÔNOMOS.

CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Com base nos documentos acostados aos autos não é possível aferir
qualquer subsunção legal as hipóteses de determinação da competência por conexão ou continência previstas nos artigos 76 e 77, do CPPB
.

2 – Trata-se de
condutas delituosas autônomas, com investigados distintos, praticadas em locais e contextos diferentes, inclusive com extenso lapso temporal decorrido entre eles, além do que as provas de um em nada influenciarão na prova do outro, não configurando, portanto, a conexão instrumental alegada
.

3 – Competência do juízo suscitado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da Sessão de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, _____ Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____ e _____,
à unanimidade,
em DIRIMIR O CONFLITO NEGATIVO e CONSIDERAR COMPETENTE PARA JULGAR O FEITO, O JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 07 de novembro de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Processo n° 0806692-49.2022.8.14.0000

Órgão Julgador: Seção de Direito Penal

Conflito Negativo de Competência

Juízo Suscitante:
o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA

Juízo Suscitado: Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA

Procurador de Justiça: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira

Relator: Des. Pedro Pinheiro Sotero

Trata-se de Conflito Negativo de Competência tendo como suscitante o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA
e como suscitado o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA
.

Os autos tratam de Inquérito Policial, onde apura-se a morte de Leomar Almeida da Silva, que ocorreu em 18.10.2013, no interior da Fazenda Pantanal, município de Santa Maria das Barreiras/PA.

Em suma os autos originários revelam que no dia acima informado, policiais se deslocaram para o local em virtude de uma operação que identificava que na fazenda, os funcionários estavam feitos reféns por um grupo armado. Ocorre que durante a operação houve troca de tiros e o nacional acima relatado, veio a óbito.

A juíza da comarca de Conceição do Araguaia/PA entendeu que se tratava de conexão instrumental ao processo que apura a conhecida “chacina de Pau D ́arco, por compreender que houve o mesmo
modus operandi
, tendo a mesma proprietária das fazendas. Assim, remeteu os autos à comarca de Redenção para processar o feito.

Ao chegar no juízo em questão, foi suscitado o conflito negativo de jurisdição, sob o argumento de que não haveria conexão instrumental, haja vista a existência de delitos autônomos.

Os autos vieram à minha relatoria, onde determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, que se manifestou pela competência do juízo suscitado, qual seja, o Juízo da Vara criminal de Conceição do AraguaiaPA.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O Conflito sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e necessidade.

Do mérito recursal – Conflito Negativo de Competência entre o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA (suscitante) e o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA (suscitado).

De antemão, anoto existir razão ao juízo suscitante
. Explico.

Extrai-se do Inquérito policial que apura o homicídio de Leomar Almeida da Silva, que na madrugada do dia 18.10.2013, foi desencadeada uma operação na fazenda Pantanal, em que membros da Polícia Civil e da Polícia Militar, com o intuito de localizar, identificar e prender um grupo de homens armados, os quais estavam praticando vários tipos de crime na região. No decorrer da operação, o grupo armada, de forma livre e consciente, passou a efetuar vários disparos de arma de fogo contra a equipe policial, que revidou, havendo troca de tiros. Ao final do confronto foi localizado o nacional Leomar Almeida da Silva caído imóvel na varanda da casa, ferido pelos disparos, sendo constatado seu óbito.

Em razão disso, o IPL foi encaminhado ao Ministério Público de Conceição do Araguaia que solicitou o declínio da competência para a Vara Criminal de Redenção/PA, tendo sido atendido pelo juízo suscitado, ao argumento de que o homicídio em apuração se assemelha com a chacina ocorrida na Fazenda Santa Lúcia, município de Pau D ́arco/PA.

O juízo de Redenção, após ouvir o Ministério Público entendeu por suscitar o conflito negativo de jurisdição por entender que não ocorreu a conexão que ensejaria a reunião dos processos.

Pois bem.

Após compulsar os autos, entendo que assiste razão ao juízo suscitante.

O código de Processo Penal prescreve a conexão e continência nos artigos 76 e 77 da seguinte forma:

Art. 76. A competência será determinada pela conexão:

I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;

II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;

III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.

Art. 77. A competência será determinada pela continência quando:

I - duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração;

II - no caso de infração cometida nas condições previstas nos arts. 51, § 1o, 53, segunda parte, e 54 do Código Penal.

Nesse diapasão, a competência por conexão poderá ser determinada quando duas ou mais infrações forem praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras.

Ainda, se, no mesmo caso, houverem sido praticadas as infrações para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas ou, finalmente, quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra(s).

Por sua vez, a determinação da competência por continência dar-se-á quando duas ou mais pessoas forem acusadas da mesma infração ou no caso de infração cometida nas condições previstas nos art.
51
,
§ 1o
, art.
53
, segunda parte, e art.
54
, todos do
CP
.

No caso concreto, a despeito de os delitos terem sido supostamente cometidos por agentes da segurança pública, não há em tais fatos criminosos, qualquer subsunção legal as hipóteses de determinação da competência por conexão ou continência previstas nos artigos acima explicitados.

Isso porque, os fatos ocorreram em circunstâncias e locais completamente distintos, com lapso temporal bem distante um do outro, ainda que as fazendas possuam a mesma proprietária.

Ademais, como bem destacado pelo Procurador de Justiça:
“pode-se concluir que o fato de os dois processos tratarem do mesmo tipo penal, terem sido praticado com modus operandi semelhante e ser a mesma proprietária das duas fazendas, não justifica a prevenção, pois são claramente condutas delituosas autônomas, com investigados distintos (em que pese serem da mesma corporação), praticadas em locais e contextos diferentes, inclusive com extenso lapso temporal decorrido entre eles, além do que as provas de um em nada influenciarão na prova do outro, não configurando, portanto, a conexão instrumental alegada”.

Resta claro, pois, que não há qualquer relação entre os diferentes fatos delitivos, a não ser a existência da mesma proprietária e do fato de o crime ter sido cometido por policiais.

Já temos inclusive um julgado em um Conflito de Jurisdição da lavra da Desa. Vânia Lúcia Silveira relativo ao fato descrito, porém oriundo de IPL diverso, que apura outros crimes. Vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA E JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA. ALEGADA CONEXÃO INSTRUMENTAL NÃO CONFIGURADA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Do exame dos autos, não resta clarividente ...Ver ementa completaa existência de qualquer conexão instrumental entre a ação em trâmite na 2ª Vara de Conceição do Araguaia/PA e o processo a tramitar na Vara Criminal de Redenção/PA. São crimes distintos, que envolvem diferentes vítimas e se deram em anos e contextos distintos. Trata-se de delitos autônomos e independentes, visto que os elementos caracterizadores de um ilícito não interferiram na consumação da outra infração, assim como as provas dos primeiros crimes (ocorridos em 2013) não influenciam na prova dos outros delitos (ocorridos em 2017). Sendo assim, sobreleva notar que não está presente, aqui, nenhuma das hipóteses de conexão previstas nos arts. 76 e 77 do CPP. Por conseguinte, a competência para processar e julgar o presente feito, ao menos enquanto não surgirem novas evidências, é do Juízo (TJ-PA 08074338920228140000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 27/09/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 06/10/2022).

Ante o exposto, conheço do conflito para julgá-lo
procedente
, declarando a competência do Juízo Suscitado –
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA
para o processamento e julgamento da Ação Penal nº
0000480-38.2015.8.14.0017
, conforme os fundamentos acima descritos.

É o meu voto.

Belém (PA), 07 de novembro de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador-Relator

Belém, 29/11/2023